Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721483-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AMARAL COMERCIO E SERVICOS AUTO CENTER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: OLIVIA HANNA DE SOUZA GODOY RECORRIDO: WILSON GODOY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL DE TERCEIRO. É indevida a penhora de imóvel de quem não é parte nem responsável pela dívida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão combatido; b) artigos 796 do Código de Processo Civil e 544 do Código Civil, alegando que o acórdão combatido teria ofendido as referidas normas ao entender pela impossibilidade de penhora do imóvel com a justificativa que o bem pertence a terceiro. Suscita a viabilidade de penhora de imóvel de antecipação de legítima. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 831 do Código de Processo Civil, asseverando que o devedor responde com todos os bens capazes de saldar a dívida. Afirma que ao “negar a tutela jurisdicional pleiteada pelo credor, em um nítido objetivo de adimplir com a obrigação imposta ao devedor, o Poder Judiciário afronta a ordem emanada da própria legislação infraconstitucional, no sentido de que a penhora pode recair sobre bens de valor econômico, como é o caso do imóvel que vai retornar ao patrimônio do devedor devido a colação de bem pelos herdeiros, o que pode facilmente ser utilizado para saldar a dívida, justamente pelo fato de que o Recorrente já diligenciou de todas as maneiras cabíveis para satisfação do crédito, o que não restou suficiente devido as manobras protelatórias do devedor”. Pede, assim, seja reconhecida a possibilidade de penhora sobre o imóvel que pertence ao patrimônio do recorrido a fim de saldar parte do débito perseguido. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, inscrito na OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 544 do CCB, 796 e 831, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 33907222): (...) Quanto ao mérito, o Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora da Fazenda Jacuba, situada em Caldas Novas/GO (id 92362409 – autos principais), sob o fundamento de que consta como titular do imóvel, Agropecuária Dona Olívia Ltda., terceira estranha à demanda de cumprimento de sentença, e que não integrou a ação monitória. É incontroverso que o imóvel (Fazenda Jacuba, situada no município de Caldas Novas/GO), matriculado no Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas, sob o no 58.891, em nome de Agropecuária Dona Olívia Ltda, CNPJ 07.956.979/0001-15, desde 18/8/06 (id 77350643 – pág. 3) e área remanescente, originando a matrícula no 77.773, também, foi transferida à Agropecuária Dona Olivia Ltda, em 14/07/11 (id 91373594 - Pág. 3 – autos principais). O referido imóvel teve sua titularidade transferida para Agropecuária Dona Olívia Ltda., em 14/07/11 (data anterior à propositura da demanda - em 17/08/11), originando nova matrícula 77.773, Av13-58891, não há olvidar-se que inexistia qualquer restrição sobre o bem à época da transferência. Portanto, a demanda monitória promovida pela agravante contra o agravado foi ajuizada em data posterior à transferência de titularidade do imóvel objeto do pedido de penhora (id 42826474 -Pág. 1 – Proc. 0030604-86.2011.8.07.0001). Ressalte-se que na data de transferência do imóvel à terceira pessoa jurídica (id 77350643 –pág. 3 – autos principais), a agravante não possuía título executivo contra o devedor/agravado. Acrescento que a informação de doção, apresentada no id. 27012655 – pág. 8, de quotas de capital na Empresa Agropecuária Dona Olívia não indica que o imóvel retornou ao patrimônio do executado, aparentemente, houve colação de bem. Destarte, não pode o bem de terceiro ser atingido pelo arresto em medida cautelar incidente à fase de cumprimento de sentença. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, inscrito na OAB/DF 37.221. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028